Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Autos no 0722662-96.2024.8.07.0003 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Lavoisier Francisco Bonfim Gomes D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 74162865) contra a sentença (Id. 74162862) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. A sociedade anônima apelante formulou requerimento de homologação de transação, com a subsequente extinção da relação jurídica processual (Id. 77016686). O instrumento da referida transação, devidamente assinado pelos procuradores das mencionadas partes, foi regularmente juntado aos presentes autos (Id. 77219590). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que o teor do documento referido no Id. 77219590 evidencia a intenção expressa das partes em homologar a transação celebrada. Diante dessas considerações, homologo a transação extrajudicial celebrada entre as partes (Id. 77219590) para que produza os seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator